Tribunal: STJ
Processo: 1041681-82.2022.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936179 - SP (2025/0174731-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANGELA PERPETUA TAVARES
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
VALDEIR DIAS PRADO - SP402241
AGRAVADO
: ZANA FRANQUIAS LTDA
ADVOGADO
: IGOR LONGO FABIANI - SP358094
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão de apelação em
ação de resolução contratual julgada procedente; o acórdão recorrido
manteve a sentença, concluindo pela inexistência de justa causa para
imputar à franqueadora a culpa pelo insucesso comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente
impugnou devidamente os fundamentos da decisão de admissibilidade;
e (ii) saber se franqueador descumpriu obrigações contratuais
essenciais, inviabilizando o negócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. A controvérsia foi analisada pelo Tribunal de origem com base
na interpretação de cláusulas contratuais e no exame de provas, o que
impede o reexame em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e0f00b1-df54-4e41-827c-bc15fe8f2591

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a
Tese de julgamento:
impugnação apresentada no agravo em recurso especial se mostra
suficiente. 2. O reexame de cláusulas contratuais e provas é vedado em
recurso especial, conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Lei n. 13.966/2019, art. 2o, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e0f00b1-df54-4e41-827c-bc15fe8f2591

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936179 - SP (2025/0174731-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANGELA PERPETUA TAVARES
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
VALDEIR DIAS PRADO - SP402241
AGRAVADO
: ZANA FRANQUIAS LTDA
ADVOGADO
: IGOR LONGO FABIANI - SP358094
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão de apelação em
ação de resolução contratual julgada procedente; o acórdão recorrido
manteve a sentença, concluindo pela inexistência de justa causa para
imputar à franqueadora a culpa pelo insucesso comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente
impugnou devidamente os fundamentos da decisão de admissibilidade;
Documento eletrônico VDA50472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: c33300f3-0a54-4d85-b579-e0a9d7e1bb83

e (ii) saber se franqueador descumpriu obrigações contratuais
essenciais, inviabilizando o negócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. A controvérsia foi analisada pelo Tribunal de origem com base
na interpretação de cláusulas contratuais e no exame de provas, o que
impede o reexame em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a
Tese de julgamento:
impugnação apresentada no agravo em recurso especial se mostra
suficiente. 2. O reexame de cláusulas contratuais e provas é vedado em
recurso especial, conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Lei n. 13.966/2019, art. 2o, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a impugnação à aplicação da Súmula n. 7 do
STJ foi expressamente suscitada nas razões do agravo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.
Documento eletrônico VDA50472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: c33300f3-0a54-4d85-b579-e0a9d7e1bb83

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 424-425.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de resolução contratual c.c. cobrança de
multa.
O julgado foi assim ementado (fl. 318):
APELAÇÃO. FRANQUIA. Cerceamento probatório não ocorrido. Impossibilidade
de declarar a nulidade do contrato em razão de suposta carência de informações e
intempestividade dos contratos preliminares e definitivos. Inexistência de nexo
causal entre as propaladas vicissitudes e o malogro do empreendimento.
Reclamações feitas após o transcurso de considerável lapso temporal de
funcionamento da unidade franqueada. Inteligência do Enunciado IV do GCRDE.
Conjecturada ausência de suporte que não pode ser imputada à franqueadora. Há
notícia nos autos de ter ocorrido treinamento inicial; no mais, a própria franqueada
demonstrou-se avessa a visitas, em seu estabelecimento, de representantes da
franqueadora. Gastos excedentes com a implantação do negócio não comprovados
nos termos do art. 373, II/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.

335):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022
Documento eletrônico VDA50472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: c33300f3-0a54-4d85-b579-e0a9d7e1bb83

do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 2o, § 1o, da Lei n.
13.966/2019.
Alega que o franqueador descumpriu obrigações contratuais essenciais
que inviabilizaram o negócio, incluindo a não entrega da Circular de Oferta de
Franquia (COF) no prazo legal.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 363-379.
A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c cobrança
de multa em que a parte autora pleiteou a declaração de resolução do contrato de
franquia por inadimplemento da ré, a condenação ao pagamento de multa
contratual e das taxas de royalties e publicidade vencidas e não pagas, com valor
da causa de R$ 37.623,33.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
declarar a resolução do contrato por culpa da ré, condenando-a ao pagamento da
multa contratual e das taxas de royalties e publicidade vencidas.
A Corte estadual, soberana na análise dos fatos e provas dos autos,
manteve a sentença, pois concluiu que "as objeções alusivas às supostas
deficiências da COF e ausência de informações sobre a franqueadora, no corpo do
instrumento contratual, não podem ser tidas como justa causa para anular o
" (fl. 322,
contrato, nem para imputar à apelada a culpa pelo desarranjo comercial
destaquei).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos probatórios dos autos.
Documento eletrônico VDA50472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: c33300f3-0a54-4d85-b579-e0a9d7e1bb83

Rever tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de provas, o que são incabíveis em recurso especial ante os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: c33300f3-0a54-4d85-b579-e0a9d7e1bb83

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.179 / SP
Número Registro: 2025/0174731-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10416818220228260576
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANGELA PERPETUA TAVARES
ADVOGADOS : VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
VALDEIR DIAS PRADO - SP402241
AGRAVADO
: ZANA FRANQUIAS LTDA
ADVOGADO
: IGOR LONGO FABIANI - SP358094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSANGELA PERPETUA TAVARES
ADVOGADOS : VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
VALDEIR DIAS PRADO - SP402241
AGRAVADO
: ZANA FRANQUIAS LTDA
ADVOGADO
: IGOR LONGO FABIANI - SP358094
TERMO
Documento eletrônico VDA51386595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:44
Código de Controle do Documento: 372906f0-9127-434a-9f44-716ed1d08549

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:44
Código de Controle do Documento: 372906f0-9127-434a-9f44-716ed1d08549